Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-22.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500245-22.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEADORA E INCORPORADORA ENTRE RIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, ALOISIO TEIXEIRA MENDES, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, ALLINE MENDES PIMENTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EMPRESA EM PLENA ATIVIDADE E COM FATURAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. RECEDEMENTES TJBA. AGRAVO IMPROVIDO.

Consoante já analisado na decisão atacada, os extratos bancários dos meses de abril, maio e junho de 2024, declaração de DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS) do ano de 2024; faturas dos cartões de crédito dos meses de abril, maio e junho de 2024; e declaração de faturamento dos anos de 2021, 2022 e 2023, contudo entendo que os documento apresentados não são capazes de demonstrar sua hipossuficiência.

Analisando os documentos, é possível constata-se que a empresa está ativa e com faturamento constante, ainda que apresente dívidas, não fazendo prova, portanto, de hipossuficiência econômica como quer fazer crer a Apelante.

Segundo o art. 149 do Regimento Interno do TJBA, incumbe ao relator analisar, prioritariamente, o pedido de assistência judiciária gratuita. Outrossim, dispõe o art. 99, §§ 2º e 7º, do Código de Processo Civil vigente, que, caso o juiz encontre nos autos elementos que atentem contra a concessão do benefício pleiteado, deve o mesmo, antes de indeferi-lo, converter em diligência para que a parte promova a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão, e, não o fazendo, fixe prazo para a realização do recolhimento das custas.

A Jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que somente
fazem jus ao benefício da justiça gratuita pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No Caso dos autos, a parte Agravante não se desimcumbiu de comprovar sua hipossuficiência econômica, e nas presentes razões recursais não traz qualquer fundamentação fática ou jurídica capaz de demover esta conclusão .

AGRAVO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Agravo Interno manejado por LOTEADORA E INCORPORADORA ENTRE RIOS LTDA - ME, tendo como Agravo
CAIXA SEGURADORA S/A e Outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.